Tribunal: TJES
Processo: 5013360-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013360-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAERTE DE VARGAS SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA DE PADRÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA REALIZADA SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5013360-76.2023.8.08.0012

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: LAERTE DE VARGAS SILVA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7261411).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

a sentença deve ser reformada;
b)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
d)
que não se negou a fazer a ligação do serviço de energia elétrica;
e)
que o serviço não foi prestado por inadequação técnica;
f)
que para ser realizado o serviço o recorrido deveria cumprir as exigências solicitadas;
g)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
h)
que inexiste a possibilidade de danos morais ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta demora no procedimento de ligação de energia elétrica no imóvel da parte recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Entrementes, ao analisar detidamente os autos em comento, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau, já que restou devidamente comprovada a demora considerável para o fornecimento de serviço denominado como essencial, devendo a sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:

[...]é inconteste que a ré requereu a realização de medidas prévias ao fornecimento do serviço em observância às normas técnicas de segurança, em conformidade com os arts. 28 a 44 da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, o que foi atendido inicialmente pelo autor, tendo ele mudado o poste de lugar para que não dependesse da extensão da rede, o que também se depreende dos documentos de Id. 29949365. Em seguida, a ré novamente negou a ligação nova pretendida sob o argumento de que deveriam ser distanciados os postes para que ficassem cada um num terreno.

Ocorre que, como informado pelo autor na réplica de Id. 32799298, poucos dias após o ajuizamento desta ação, mais especificamente em 31/08/2023, a concessionária providenciou a ligação da instalação na forma como estava anteriormente.

[
...]

Tal situação evidencia, portanto, que a segunda negativa da ré foi indevida, pois, do contrário, certo é que não teria efetivado a ligação com o poste do relógio medidor na mesma situação em que estava após a primeira recusa, atrasando o acesso ao fornecimento de energia no local em cerca de 30 dias, observados os atendimentos ocorridos em 12 e 19/07/2023 (Id. 29949365).

Assim, é inafastável o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela ré, devendo ser responsabilizada, nos termos do art. 14 do CDC, desde que verificado o dano.

Além do mais, registre-se que o recorrido, desde 07/06/2023, vem tentando junto à concessionária recorrente o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, o que somente aconteceu após o ingresso da presente demanda.

Desse modo, em observância ao disposto no art. 6º, inc. X, do CDC
[1]
, a parte recorrente deverá ser compelida a indenizar a parte recorrida em danos morais no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00),

em razão do tempo que ficou sem a prestação de um serviço essencial
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para ligação nova de energia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Solicitação de ligação nova em unidade residencial rural – Atendimento após mais de 120 dias, com o deferimento da antecipação da tutela – Alegações de dificuldade para localização do imóvel e de
necessidade de execução de obras que não justificam, em concreto, o atraso para atendimento inicial ao pedido – Desatendimento dos prazos estipulados pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. DANOS MORAIS – Ocorrência – Demora longa e injustificada para a prestação de serviço público de caráter essencial
– Transtornos que superam o mero dissabor – Arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 que se reputa razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10069015320208260361 SP 1006901-53.2020.8.26.0361, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 15/12/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020) (original sem destaque).

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interporto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)